Tribunal: TJES
Processo: 5002753-41.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002753-41.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOSE LUIZ FERREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002753-41.2022.8.08.0011

ORIGEM: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: JOSE LUIZ FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARTE”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por JOSE LUIZ FERREIRA em face de BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, alegando, em síntese, passou a receber cobranças por parte da ré, referente a um empréstimo que contratara, no entanto, narra o autor, que tais cobranças são indevidas, uma vez que realizava o pagamento adiantado de todas as parcelas referentes ao contrato, não havendo débitos pretéritos. Ademais, aponta o requerente, que em razão da falha da requerida, teve o seu nome negativado em razão de débito que já estaria pago. Diante do exposto, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a realizar a imediata retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação da liminar, a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais nos seguintes termos: Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para 1. DECLARAR a inexistência de débitos do autor para com o réu em relação às prestações mensais do empréstimo realizado entre as partes como debatido nos autos (Contrato EMP9924942.51); 2. CONDENAR o réu a promover o cancelamento da restrição negativa apontada em desfavor do autor concernente ao referido negócio (Contrato EMP9924942.51), sob as penas da lei;. CONDENAR o réu a abster-se de promover novo lançamento do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito em discussão (12/11/2021 - Contrato MP9924942.51), sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida, e 4. CONDENAR o réu a pagar em favor do autor o valor de R$ 6.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação (01/04/2022) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

3. A requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 8534188), pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que não houve falha por parte da cooperativa que enseje o dever de reparação, uma vez que o recorrido encontrava-se em mora com a sua obrigações, tendo dado causa as cobranças e a negativação. Diante do exposto, pugna pela reforma integral do decisum, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, subsidiariamente, caso não o seja, requer seja concedido o parcial provimento, afastando-se a condenação por danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "[...] 3. As provas carreadas ao processo, especialmente os comprovantes de pagamento do empréstimo contraído pelo autor junto ao réu, demonstram que as correspondentes prestações de financiamento foram aparentemente adimplidas pelo então devedor em seus respectivos vencimentos. 4. De igual modo a parcela que gerou a negativação em desfavor do consumidor por eventual inadimplência, com vencimento em 12/11/20212, foi resolvida, pelo que consta, antes do dia correspondente ao da exação, isto é, 08/11/2021. 5. Neste caso parece realmente injusta a negativação do nome do consumidor, apontamento considerado ilegítimo diante da quitação de mencionada prestação ao seu tempo, circunstância que subtrai o eventual lastro causal da noticiada constrição. [...]"

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)